Tribunal: TJSP
Processo: 0012502-20.2015.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299) – APELO DA DEFESA – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
PRESCRIÇÃO INOCORRIDA – LAPSO EXTINTIVO DA PUNIBILIDADE NÃO DECORRIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS – VEDAÇÃO DE APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA ENTRE A DATA DO FATO E DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUANTO A FATOS PRATICADOS DEPOIS

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299) – APELO DA DEFESA – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
PRESCRIÇÃO INOCORRIDA – LAPSO EXTINTIVO DA PUNIBILIDADE NÃO DECORRIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS – VEDAÇÃO DE APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA ENTRE A DATA DO FATO E DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUANTO A FATOS PRATICADOS DEPOIS DA VIGÊNCIA DA LEI 12.234/10 – PRESCRIÇÃO IGUALMENTE NÃO CARACTERIZADA COM BASE NA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO COMINADA À INFRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000684315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012502-20.2015.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante FRANCISCO
JOSÉ SOARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012502-20.2015.8.26.0624 -Voto no 19461
2
Apelação Criminal no 0012502-20.2015.8.26.0624
Apelante: Francisco José Soares
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: José Soares
Comarca: Tatuí
Voto no 19461
EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELO
DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299) –
APELO DA DEFESA – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
PRESCRIÇÃO INOCORRIDA
LAPSO EXTINTIVO DA
PUNIBILIDADE NÃO DECORRIDO ENTRE OS MARCOS
INTERRUPTIVOS
VEDAÇÃO DE APLICAÇÃO DA
PRESCRIÇÃO RETROATIVA ENTRE A DATA DO FATO E
DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUANTO A FATOS
PRATICADOS DEPOIS DA VIGÊNCIA DA LEI 12.234/10
PRESCRIÇÃO IGUALMENTE NÃO CARACTERIZADA COM
BASE NA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO COMINADA À
INFRAÇÃO RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 695/702, proferida pelo MM
Juiz de Direito Dr. Rubens Petersen Neto, ora fazendo parte integrante
deste, acrescenta-se que o réu FRANCISCO JOSÉ SOARES foi
condenado pela prática do crime do artigo 299 do Código Penal às penas
de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 10
dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade e em
prestação pecuniária no valor de 10 salários-mínimos, facultando-se a ele o
direito de recorrer solto.
A r. sentença ainda absolveu o réu da imputação de ter praticado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012502-20.2015.8.26.0624 -Voto no 19461
3
o delito do artigo 168, da Lei n. 11.101/05, com fundamento no artigo 386,
inciso VI, do Código de Processo Penal.
Cabendo o registro da decretação da extinção da punibilidade
quanto ao réu José Soares, nos termos do artigo 107, I, do Código Penal,
diante da notícia de seu falecimento (fls. 514/515 e 517/518).
Apelou a Defesa de FRANCISCO, buscando a declaração da
extinção da punibilidade do réu, ao argumento de que entre a prática do
crime e o recebimento da denúncia decorreu lapso temporal superior a 4
(quatro) anos, devendo-se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva
nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, ambos do Código
Penal, destacado o teor da Súmula no 146 do Supremo Tribunal Federal
(fls. 726/731 e 733/737).
Bem processado o recurso com oferta das contrarrazões de fls.
740/741, subiram os autos e a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo desprovimento (fls. 743/745).
É o relatório.
Não merece reparos o decisum, anotando-se a inocorrência da
prescrição da pretensão punitiva.
Assim porque a pena aplicada, no caso, foi a de 1 (um) ano de
reclusão, cujo lapso extintivo da punibilidade, a teor do inciso V do artigo
109 do Código Penal, é de 4 (quatro) anos, anotando-se que os fatos
ocorreram depois da vigência da Lei 12.234, de 5 de maio de 2010, e
que a atual redação do artigo 110, §1o, do Código Penal, veda a aplicação
da prescrição retroativa entre a data do fato e do recebimento da denúncia
(HC no 480.702/CE, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 14.5.2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012502-20.2015.8.26.0624 -Voto no 19461
4
Na hipótese, não decorreu o lapso extintivo entre o recebimento
da denúncia, em 7 de fevereiro de 2019 (fls. 517/518) e a publicação da
sentença condenatória, em 11 de junho de 2019 (fl. 706), tampouco até a
presente data.
Ademais, como bem anotou o Ministério Público em sede de
contrarrazões, ainda que calculada a prescrição com base pena máxima em
abstrato, que no caso do artigo 299 do Código Penal, em se tratando de
documento público, é de 5 (cinco) anos, o lapso extintivo será de 12
(doze) anos, nos termos do inciso III do artigo 109 do Código Penal, que
igualmente não decorreu entre a data dos fatos (18 de abril de 2012) e o
recebimento da denúncia.
Assim, a sentença deve ser mantida, não se insurgindo a Defesa
quanto à condenação, limitada a irresignação à alegação de prescrição.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
IVANA DAVID
Relatora